Tribunal: STF
Processo: HC 209977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Marcula Lima, advogado, em benefício de Josias Ribeiro da Silva, contra decisão proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.12.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 710.360/PE, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSIAS RIBEIRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no Recurso em Sentido Estrito n. 0001272-25.2019.8.17.1130.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006 (fls. 235-244). (…)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Diante das alegações expostas na inicial, entretanto, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: (…)



    Outrossim, na hipótese dos autos, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada no modus operandi do delito pelo qual foi pronunciado, que evidencia a premeditação. Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta eg. Corte: (…)



    O exame perfunctório, portanto, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não se configurando, de plano, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de origem e ao eg. Tribunal a quo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal” (fls. 20-26, e-doc. 5). 



    2. Neste habeas corpus, o impetrante alega flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Narra ter sido o paciente “denunciado como incurso nas iras do art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 129, § 9º, do Código Penal, e na Lei nº 11.340/06, pela acusação de ter perpetrado o delito de homicídio contra a vítima fatal Gildeon Francisco da Silva, e ainda o delito de violência doméstica contra a pessoa de Taiana Gabriele de Almeida França, fatos que teriam ocorrido na data de 03.03.2019, por volta das 21h40min horas, na Rua Riacho do Navio, nº 195, Bairro 2 José e Maria, na cidade de Petrolina-PE. (...) 



    Após a instrução criminal, o paciente foi pronunciado nas iras do mesmo art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal com relação à vítima fatal Gildeon Francisco da Silva, e no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 com relação à vítima Taiana Gabriele de Almeida França, com a impronúncia do então corréu JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS, o que ensejou a impetração do Recurso em Sentido Estrito apenas quanto ao ora paciente JOSIAS RIBEIRO DA SILVA, nos termos do art. 581, IV do Código de Processo Penal, o qual foi distribuído sob o nº 0005847-71.2019.8.17.0000 (0544946-9), para a colenda 3ª Câmara Criminal do excelso Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que a decisão de pronúncia teria “transit[ado] em julgado, com a baixa dos autos ao r. Juízo de Direito de origem da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina-PE, que já designou data para a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri para o dia 16.12.2021, às 09:00 horas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente est[aria] na iminência de sofrer violência em seu direito à liberdade, em face de sua injusta submissão a julgamento pelo Tribunal Popular nos termos da pronúncia, com a presença de duas qualificadoras do delito de homicídio, as quais são manifestamente inocorrentes no caso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta carência de fundamentação nas decisões das instâncias antecedentes, pelas quais pronunciado o paciente e mantida a pronúncia “sem prova e motivação para tanto” (fl. 14, e-doc. 1).



    Transcreve os depoimentos colhidos na instrução processual, defendendo que o paciente teria “agi[do] por coação moral irresistível e em legítima defesa com relação à vítima Gildeon Francisco da Silva (...), também impelido por motivo de relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima” (fl. 14, e-doc. 1).



    Discorre sobre as teses relativas ao mérito dos fatos apurados na ação penal originária. 



    Menciona que “os arts. 314 e 321 do CPP inadmitem a prisão preventiva quando presentes as condições do art. 23 e seus incisos, do Código Penal, no que a revogação da prisão é um imperativo legal” (fl. 53, e-doc. 1).



    Assinala que a custódia cautelar teria sido decretada de ofício, “com viés de antecipação de cumprimento de pena” (fl. 68, e-doc. 1).



    Assevera estar o paciente “custodiado desde o dia 03.03.2019, portanto, há mais de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, sem qualquer contribuição (...) para tamanho retardo processual no andamento do feito” (fl. 72, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, “para sobrestar o andamento do processo originário, e o seu julgamento pelo tribunal do júri, e o sobrestamento da prisão preventiva em vigor nos autos”, com a expedição de alvará de soltura (fls. 75-78, e-doc. 1).



    Pede “a concessão do presente writ, para reformar a v. sentença pronunciatória e cassar os r. acórdãos ora objurgados, do egrégio TJPE, e a v. decisão monocrática e interlocutória do colendo STJ, para absolvê-lo ou desclassificar o delito do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, para homicídio privilegiado ou simples, previstos, respectivamente, nos arts. 121, § 1º e 121, caput, ambos do Código Penal, em qualquer hipótese afastando as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, insculpidas nos incisos II e IV do § 2º, do art. 121 do Código Penal” (fls. 78-79, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.12.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 710.360/PE.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie em foco.



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado, em 27.9.2019, pela apontada prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (§ 9º do art. 129 do Código Penal). Essa decisão não foi juntada aos autos, mas, pelo que se extrai do acórdão proferido no recurso em sentido estrito interposto no Tribunal de Justiça de Pernambuco, Relatora a Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, tem-se fundamentação idônea no ato judicial questionado:



    “Pelas provas colhidas nos presentes autos analisadas na presente via recursal, considero não restar, de plano, descartada a possibilidade de ter o recorrente praticado o crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra Gildeon Francisco da Silva e o delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal, contra Taiana Gabriele de Almeida França, o que, a meu ver, é suficiente para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tal como decidiu a magistrada de piso na decisão ora combatida. (…)



    Quanto ao pleito principal do recorrente de absolvição com esteio nos arts. 22,023, inciso II e 25, todos do Código Penal e art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal, considero que, pela análise do material probatório dos autos, não resta patente ter o recorrente agido sob coação moral irresistível ou em legítima defesa a afastar a submissão da questão ao Conselho de Sentença.



    In casu, como visto alhures, os elementos indiciários demonstram que o recorrente provocou lesão corporal em Taiana em frente à residência do casal Sandra e Djailson, que tal fato foi presenciado por pessoas que estavam no local, que, em virtude de tal circunstância, o recorrente e a pessoa de Gildeon travaram luta corporal, que pessoas que estavam no local separaram a briga, que o recorrente saiu do local do fato que, passados cerca de 10 (dez) minutos, o recorrente voltou à referida residência em poder de arma de fogo, pulou o muro do imóvel, desferiu o primeiro disparo contra Gildeon, momento em que ambos caíram ao chão, sendo a ação do recorrente seguida por outros disparos contra Gildeon, o qual morreu no local.



    Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.



    No caso dos autos, não restou demonstrada de forma cabal, que o acusado agiu para repelir agressão injusta de Gildeon, praticada ou que estava na iminência de ser praticada por ele, pelo que, havendo dúvida fundada quanto à ocorrência ou não de dita excludente de ilicitude, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri.



    Do mesmo modo, somente é possível a exclusão de qualificadoras quando forem elas manifestamente improcedentes, o que não verifico ocorrer nos autos. (…)



    Por tudo já considerado, a tese de incidência do art. 121, §1º do Código Penal, também é de ser apreciada pelo Conselho de Sentença, bem como o crime conexo previsto no art. 129, §9º do Código Penal.



    Como repisado, não podendo a acusação, de plano, ser afastada, por haver prova de materialidade e indícios de autoria, deverá prevalecer a pronúncia exarada em desfavor do acusado, deixando ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas, juiz natural constitucionalmente reconhecido dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados” (fls. 1-20, e-doc. 4).



    Certificou-se nos autos originários a preclusão da decisão de pronúncia em 10.11.2020 (fl. 8, e-doc. 5)



    6. Para acolher as teses defensivas apresentadas na inicial desta impetração, seria necessário o reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias ordinárias para pronunciar o paciente, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 986.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”(ARE n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.706-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 



    7. Ressalte-se que, nos termos da al. d do inc. XXXVII do art. 5º da Constituição da República, cabe ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, o exame das provas reunidas na ação penal de origem, no julgamento a se realizar no dia 16.12.2021, às 9h30, pelo que não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal ao paciente.



    8. Embora a presente impetração não tenha sido instruída com os atos judiciais pelos quais decretada e, ao ser pronunciado, mantida a custódia cautelar do paciente, é possível concluir pela inexistência de ilegalidade na adoção dessa medida. É o que se depreende das decisões indeferitórias dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em primeiro grau de jurisdição (fls. 49-50, 51-52 e 59, e-doc. 3) e do acórdão pelo qual negado provimento ao recurso em sentido estrito apresentado pela defesa:



    “Por fim, entendo não merecer guarida o pleito do recorrente de revogação de sua prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida e de que não se há falar em prisão preventiva quando incidente as hipóteses do artigo 23 do Código Penal. 



    A prisão em flagrante delito do recorrente foi convertida em preventiva em 4 de março de 2019 com lastro nos seguintes fundamentos (fls. 15/16): 



    ‘(...) A prova de existência do delito encontra-se demonstrada pelo próprio caderno policial, em especial pelo depoimento das testemunhas, da vítima e no auto de apresentação e apreensão. Igualmente, os indícios de autoria encontram fundamento no depoimento das testemunhas e da vítima do auto de prisão em flagrante. Cabe anotar, por oportuno, que as informações advindas da Polícia (delegados ou policiais) gozam de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-las pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tanto é assim que: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. ” (RT 157/94). “É válido o depoimento de policial como meio de prova. ” (Súmula nº 76 do TJPE). Enfim, os autos dão conta da prática de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Embora não haja nos autos prova de antecedentes criminais em face do imputado, a conduta por ele praticada é deveras grave. O contexto fático indica que o imputado agrediu sua namorada, momento em que foi apartado pela vítima do homicídio, GILDEON FRANCISCO DA SILVA. Não satisfeito, abandonou o local dos fatos e retornou armado juntamente com seu comparsa, ora foragido, vindo a saltar o muro da residência onde acontecia festividades, para então assassinar a vítima com 04 (quatro) tiros. Ao se evadir do local, foi abordado pelos milicianos, que o perseguiram e capturaram o autuado, portando o instrumento utilizado para o delito. Tal situação indica a periculosidade em concreto do imputado, posto que agiu de forma premeditada, se retirando do recinto para se armar e solicitar ajuda de seu comparsa, desferindo 04 (quatro) tiros de revolver, ainda tentou se fugir dos policiais que tinham acabado de chegar ao local dos fatos, tudo por conta de ciúmes de sua namorada, ora vítima da lesão corporal, que já havia sofrido agressão no pescoço com uma chave de carro do próprio imputado. (...) Neste sentido já decidiram nossos Tribunais: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO RÉU. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retrataram, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da sua segregação para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, considerando-se, sobretudo, o modus operandi demasiadamente agressivo do crime. (...)’.



    Na decisão ora combatida, prolatada em 27 de setembro de 2019, a magistrada entendeu persistirem os fundamentos do decreto preventivo exarado em desfavor do recorrente (fls. 360/360v). 



    Como sabido, a prisão preventiva, como medida cautelar, pressupõe a coexistência da plausibilidade da acusação consubstanciada na presença de fato aparentemente punível – materialidade do delito e indícios suficientes de autoria – fumus commissi delicti - e do perigo da liberdade oferecida pelo acusado – periculum libertatis - de modo a justificar o seu encarceramento provisório, verificado a partir da análise do risco à ordem pública e à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, consoante previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Na hipótese vertente, como considerou a magistrada de piso, também entendo que o encarceramento provisório do recorrente se encontra satisfatoriamente justificado na materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria e em dados concretos que demonstram a necessidade de garantia da ordem pública em vista do suposto modus operandi do delito a demonstrar suficientemente o periculum libertatis. 



    Ante o expendido, e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo não provimento do recurso interposto pelo pronunciado Josias Ribeiro da Silva, mantendo a decisão de pronúncia a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri” (fls. 1-20, e-doc. 4).



    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    10. Não se comprovou a alegada decretação de ofício da prisão preventiva do paciente, mas é de se realçar que a Lei n. 13.964/2019, pela qual alterados o § 2º do art. 282 e o art. 311 do Código de Processo Penal, não estava em vigor quando imposta a custódia cautelar, descabendo cogitar-se de retroação para atingir as prisões em curso quando do advento da nova legislação, como pretende o impetrante (HC n. 184.006/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado em 13.5.2020).



    Neste sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.994-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Precedentes. II – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.982-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019). 



    11. A alegação de excesso de prazo para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri não foi examinada na decisão questionada nesta impetração. No Habeas Corpus n. 710.360/PE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, a autoridade apontada como coatora prestou informações em 7.12.2021. Os autos eletrônicos foram remetidos em 10.12.2021 ao Ministério Público Federal, para manifestação.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    É de se anotar que se aproxima o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, superando-se a alegação de excesso de prazo pela demora na conclusão do feito.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso r